Tribunal: TJES
Processo: 5000645-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000645-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA MOREIRA BASTOS TAGARRO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000645-70.2021.8.08.0012

Recorrentes: SANDRA REGINA MOREIRA BASTOS TAGARRO e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorridos: SANDRA REGINA MOREIRA BASTOS TAGARRO; MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E OUTROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA PELA PARTE AUTORA, DE NÃO HAVER CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. O CONTRATO INFORMA AQUISIÇÃO DE FINANCIAMENTO. INDÍCIOS QUE DESCARACTERIZAM ILEGALIDADES PRATICADAS PELA ADMINISTRADORA RÉ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA E PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA. TODAVIA, DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NÃO DEVE SER IMEDIATA, DEVERÁ OCORRER AO FIM DO CONSÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO DE MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE SANDRA REGINA MOREIRA BASTOS TAGARRO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à devolução dos valores, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os importes pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual, ressalvada a taxa de administração, a qual emerge de autorização legal expressa, corporificada no art. 27, caput, da Lei nº 11.795/2008, que preconiza: “Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. [...]”
Destarte, mesmo na hipótese de desistência da participação no grupo consorciado, entende-se que a restituição não poderia abranger a taxa de administração, dado que remunera a atividade da empresa gestora.
Quanto ao prazo para devolução, máxima vênia ao julgador originário, a devolução imediata encontra-se fora do entendimento desta turma.
Nessa toada, encontra-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio, que deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp 1119300/RS).
E, considerando que as imagens apresentadas pela autora (capturas de tela de conversas pelo WhatsApp), por si só, não comprovam a alegação de promessa de contemplação imediata, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré (MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

DECISÃO

CONHECER
dos recursos
,
DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APRESENTADO POR MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, bem como
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO POR SANDRA REGINA MOREIRA BASTOS TAGARRO,
nos termos do voto do Relator
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.